Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752783-82.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: TENCENT HOLDINGS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ANCED/Seção DCI Brasil contra a decisão proferida por esta Relatoria que, no recebimento do agravo de instrumento que interpusera indeferira o pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 78980523). O agravo de instrumento, de seu turno, fora interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1aVIJ/DF que, na Ação Civil Pública n. 0704828-50.2024.8.07.0013, ajuizada em desfavor de TENCENT HOLDINGS LTDA, indeferira a tutela de urgência incidental, postulada com fito de suspender e bloquear todas as atividades econômicas da empresa requerida, a fim de compeli-la a comparecer aos autos – diante da dificuldade da citação -, com fixação de multa diária em patamar mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em caso de descumprimento da ordem de bloqueio das atividades eletrônicas. Em suas razões recursais de agravo interno (ID. 79647408), aduz que embora a decisão desta Relatoria tenha sido fundamentada na impossibilidade de aplicação do precedente do STF na Pet 12.404 (caso "X Brasil") – por duplo fundamento: não esgotamento de meios de citação e distinguishing jurídico-processual -, bem ainda tenha restado embasada no regime de transição obrigatório instituído pela Lei no 15.211/2025 (ECA Digital), e que por isso, a postulação cominatória seria desproporcional, tudo não passou de equívoco resultante de premissas equivocadas. Acrescenta que houvera ponderação de valores que privilegia o interesse econômico de uma empresa alegadamente infratora, em detrimento do postulado constitucional da proteção integral e prioritária de crianças e de adolescentes. Alega que houve incorreta interpretação da Lei n. 15.211/2025, uma vez que embora o Legislador tenha previsto prazo de transição de seis meses, consoante artigo 41-A da Lei n. 15.211/2025, o período não pode ser visto como “graça” que impediria a concessão da tutela. Conclui que se trata de interpretação que subverte a finalidade da norma. Pontua que o artigo 20 do ECA-Digital apenas (c)onfirmou proibição que já existia, e (n)ão criou a ilicitude, mas a declarou de forma inequívoca. Postula que o recurso seja recebido e analisado sob a ótica da efetividade da tutela jurisdicional, e encerra pedindo a aplicação do precedente decorrente da PET n. 12.404/STF (Caso “X Brasil”), em observância ao artigo 1.138 do CC/2002, e em respeito à defesa da soberania digital e jurisdicional do Brasil. Formula pedido de “antecipação da tutela recursal” em agravo interno. Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que seja reformada integralmente a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, após a submissão da matéria ao colegiado, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada nas razões do agravo de instrumento, para determinar a suspensão imediata, de todas as atividades econômicas da Agravada TENCENT HOLDINGS LTDA em território nacional, até que esta compareça aos autos da Ação Civil Pública no 0704828-50.2024.8.07.0013, por meio de representante legal devidamente constituído, e regularize sua situação processual. É o relatório. Decido. DA INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO AGRAVO INTERNO Analiso a pertinência processual da postulação da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, registrando, desde logo, que é inadmissível. A decisão agravada, proferida por esta Relatoria, já indeferira a antecipação da tutela recursal formulada nas razões do agravo de instrumento. O agravo interno, de seu turno, é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pela Relatoria Natural, sendo cabível contra as que indeferem pedido formulado em cognição sumária.A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do Tribunal, na forma do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Desta maneira, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao agravo interno, sob pena de que, materialmente, estivesse-se diante de pedido de reconsideração legitimado pelo Código de Processo Civil. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação voluntária da Relatoria, o julgamento definitivo ocorrerá pelo Colegiado. Corroborando este entendimento, seguem precedentes deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado nas razões do agravo interno. DO RECEBIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DA RETRATAÇÃO No mais, presentes os requisitos de admissibilidade, ADMITO PARCIALMENTE o recurso interposto. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser “(...) dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela associação agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal (ID. 78980523), vejamos: A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Consoante relatado, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da pertinência processual de, analisando-se postulação de tutela de urgência calcada no risco coletivo à criança e ao adolescente, bloquear integralmente toda a atividade eletrônica/digital com a participação da empresa TENCENT HOLDING LTDA, buscando a finalidade processual de compeli-la a comparecer aos autos originários da Ação Civil Pública para triangulação processual. Para tanto, a associação agravante fundamenta na importância do direito material discutido, na edição da Lei 15.211/2025, nos artigos 4o, 5o, 74, 80, 81, III e VI, 243 e 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente; art. 227 da Constituição Federal; artigos 4o, 6o, 36 e 37, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1.134 do Código Civil. Considerando o que se extrai da decisão de primeiro grau, impõe-se reconhecer que o indeferimento da tutela de urgência — consistente na suspensão e bloqueio de todas as atividades econômicas da agravada — apoiou-se efetivamente na insuficiência das diligências realizadas para localização de endereço ou representante legal da empresa estrangeira, e na constatação da desproporcionalidade da medida postulada, diante da envergadura econômica e global da empresa. A alegação de que a agravante não teria se valido do princípio da cooperação para buscar, por meios de diversas modalidades distintas de consultas à sistemas que estão disponíveis ao juízo, qualquer dado capaz de viabilizar a citação revela que, sob o prisma procedimental, não houve exaurimento das tentativas de obtenção de elementos fundamentais para viabilizar a triangulação processual. Ademais, a desproporcionalidade apontada pelo juízo primevo não pode ser olvidada. O Juízo de primeiro grau considerou que a envergadura da ré, como empresa multinacional, engloba produtos dos mais diversos nichos, e destinados a faixas etárias diversas, inclusive que não são destinadas às crianças e aos adolescentes, de modo que a suspensão total de suas atividades no Brasil configuraria medida manifestamente excessiva. No que tange à natureza da empresa demandada — Tencent Holdings Ltd. —, trata-se de conglomerado tecnológico multinacional fundado em 1998, sediado em Shenzhen (China), e tradicionalmente reconhecido como uma das maiores empresas globais de tecnologia e entretenimento, com atuação em fintechs, computação em nuvem, publicidade online e jogos eletrônicos. As estimativas de mercado apontam que sua capitalização de mercado pode serpróxima de 1 (um) trilhão de dólares. Em se tratando de contexto macroeconômico-empresarial amplo, é inequívoco que a atuação da Tencent não se limita a jogos direcionados ao público infantojuvenil, mas alcança uma base diversificada de consumidores adultos, o que reforça o juízo de desproporcionalidade da medida genérica postulada — voltada a atingir toda a atividade econômica da empresa no território nacional. A adoção de bloqueio absoluto representaria, na prática, a imposição de sanção às atividades lícitas e regulares, potencialmente comprometendo direitos de ampla parcela de consumidores e o funcionamento de serviços distintos daqueles objetos da ação civil pública, destoando da finalidade específica da ação civil pública. Houve, portanto, inespecificidade inconteste do pedido de bloqueio postulado. Ademais, quanto à norma mais recente — Lei 15.211/2025 (o “Estatuto Digital da Criança e do Adolescente”) —, cumpre considerar seu regime transitório. O referido diploma legal, embora disponha sobre a vedação das loot boxes em jogos eletrônicos direcionados às crianças e aos adolescentes, estabeleceu prazo de seis meses a partir da data de sua publicação (17 de setembro de 2025) para que os fornecedores regularizem representação legal no país apta a receber citações, intimações ou notificações, vejamos: Art. 20. São vedadas as caixas de recompensa (loot boxes) oferecidas em jogos eletrônicos direcionados a crianças e a adolescentes ou de acesso provável por eles, nos termos da respectiva classificação indicativa. (...) Art. 40. Os fornecedores dos produtos ou serviços de que trata o art. 1o desta Lei deverão manter representante legal no País com poderes para receber citações, intimações ou notificações, entre outros, em quaisquer ações judiciais e procedimentos administrativos, bem como responder perante órgãos e autoridades do Poder Executivo, do Poder Judiciário e do Ministério Público e assumir, em nome da empresa estrangeira, suas responsabilidades perante os órgãos e as entidades da administração pública. Art. 41-A. Esta Lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação.(Incluído pela Medida provisória no 1.319, de 2025) Isso revela que o Poder Legislativo, previu a necessidade de adaptação às circunstâncias concretas de empresas estrangeiras, de modo a evitar ruptura abrupta de suas atividades — especialmente aquelas que dependem de estrutura internacional. Logo, deferir de imediato a suspensão de todas as atividades da agravada equivaleria a suprimir o lapso legal concedido para regularização, o que, além de interferir indevidamente em prerrogativa normativa do Poder Legislativo, implicaria em antecipação de efeitos de norma penosa à empresa, sem observar o regime de transição concedido. Por fim, a invocação, por analogia, de precedente paradigmático de suspensão integral de plataforma estrangeira, eventualmente suscetível de aplicação nos termos da PET n. 12.404 Ref, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, julgado em 03-09-2024, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2024 PU- BLIC 04-09-2024, exige cautela redobrada. O julgamento referenciado decorreu de circunstâncias fáticas específicas, de reiterado descumprimento de ordens judiciais em contexto político-internacional, e sua aplicação exige análise concreta e individualizada pelo Juízo da 1a VIJ/DF, o que não se verifica neste caso: a decisão de primeiro grau recusou o bloqueio precisamente por não terem sido esgotadas diligências prévias para reunião de elementos viabilizadores da citação, e pela desproporcionalidade da medida. Adotar tal precedente, em decisão proferida diretamente pelo Tribunal, sem observância do que fora especificamente decido pelo primeiro grau, e do não esgotamento das medidas previstas no Código de Processo Civil, equivaleria a supressão de instância e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a despeito da gravidade da matéria. Assim, diante da ausência de exaurimento das diligências de localização da agravada, da inobservância do regime transitório conferido pela Lei 15.211/2025, da desproporcionalidade manifesta da medida requerida – ante sua inespecificidade -, e do risco de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância, eis que a aplicação da PET n. 12.404/STF não teve sequer sua subsunção aferida pelo Juízo de primeiro grau, não se vislumbra plausibilidade mínima do direito invocado nem risco de ineficácia irremediável da tutela jurisdicional, exigidos para a antecipação pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Com base nas premissas delineadas, a retratação postulada no agravo interno não se mostra juridicamente viável, seja por deficiência específica de impugnação, seja pela ausência de probabilidade de provimento do agravo de instrumento à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência aplicável. Com efeito, a decisão monocrática agravada indeferiu a antecipação da tutela recursal com fundamento em quatro pilares autônomos e suficientes: (i) o não esgotamento dos meios de citação da empresa estrangeira; (ii) a impossibilidade de aplicação indistinta do precedente firmado na PET no 12.404/STF (caso “X Brasil”); (iii) a existência de regime de transição expresso instituído pela Lei no 15.211/2025 (ECA Digital); e (iv) a manifesta desproporcionalidade da medida postulada. O agravo interno, todavia, deixou de impugnar de forma direta e específica o primeiro fundamento — o não exaurimento das diligências de citação —, o que, por si só, é suficiente para manter o indeferimento da tutela recursal, por aplicação da técnica dos fundamentos autônomos não atacados, em consonância com a exigência de dialeticidade recursal. Inclusive, este é o fundamento nodal da decisão de primeiro grau, que ensejou a interposição do agravo de instrumento. Ainda que superado esse óbice, o inconformismo não logra demonstrar plausibilidade jurídica quanto aos demais pontos. A tentativa de enquadramento do caso concreto ao precedente da PET no 12.404/STF ignora que aquele julgado decorreu de circunstâncias absolutamente excepcionais, marcadas por reiterado e deliberado descumprimento de ordens judiciais, em contexto político-institucional específico, que culminou, de forma gradual e reativa, na suspensão das atividades da plataforma. Não se trata de precedente de aplicação automática ou genérica, tampouco dotado de efeito vinculante para todo e qualquer cenário envolvendo empresa estrangeira sem representação formal no país. É por isso que o Poder Legislativo optou pelo período de vacatio legis. O paralelo realizado pela associação agravante em suas razões de agravo interno, de que a vacatio legis estaria sendo considerada pelo Poder Judiciário como “graça” - do que se infere de seus conceitos possíveis decorrentes da clemência estatal -, são extremamente infelizes, e demonstra uma compreensão rasa ou até desapreço pela atividade do Poder Legislativo. De toda sorte, a utilização do paradigma indicado (PET no 12.404/STF), sem o prévio esgotamento das medidas processuais ordinárias e sem análise concreta pelo juízo de primeiro grau, implicaria violação ao devido processo legal, ao contraditório e ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de configurar indevida supressão de instância. No tocante ao regime jurídico inaugurado pela Lei no 15.211/2025, não prospera a tese de que o período de vacatio legis e de transição ali previsto possa ser desconsiderado sob o argumento de que a ilicitude já existiria anteriormente. O legislador foi expresso ao estabelecer prazo para a adaptação das empresas às novas exigências legais, tanto no que se refere à configuração das irregularidades quanto à obrigação de manutenção de representante legal no país. A medida adotada pelo Legislador observou a complexidade de situação, sua gravidade, tudo conjuntamente com o provável aumento de efetividade das soluções que serão empreendidas, tendo em vista que às empresas alcançadas pela legislação, e não apenas a TENCENT, são, em muitos casos, empresas digitais estrangeiras. Antecipar, por via judicial, os efeitos mais gravosos da lei — inclusive mediante sanções de altíssimo impacto econômico — equivaleria ao esvaziamento da opção legislativa expressa e à imposição de restrição desproporcional e prematura, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da separação dos Poderes, em cenário que poderia, em alcance nacional, prejudicar a solução definitiva que fora idealizada a partir da finalidade teleológica da norma. A nobreza da causa defendida pela associação agravante — a proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal — não autoriza a relativização das garantias processuais, igualmente constitucionais, sob pena de comprometer a própria higidez da prestação jurisdicional pretendida, e gerar nulidades capazes de inviabilizar a tutela efetiva do direito material invocado. Assim, ausentes os pressupostos legais e mantidos hígidos os fundamentos da decisão agravada, impõe-se o indeferimento da retratação no agravo interno. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação. A d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 17:56:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora